Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710565-14.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA EMBARGADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que deixou de conhecer o recurso inominado por deserção (ID no 50808177). Afirma o embargante a ocorrência de omissão sob o argumento de que o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando para tanto a afirmação da ausência de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, sendo facultado ao juiz a determinação de apresentação de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos. Sustenta que, não apresentados os documentos, caberia a apreciação do pedido com os documentos já carreados aos autos e, em caso de indeferimento do pleito, caberia a intimação para recolhimento do preparo. Ressaltou inexistir nos autos indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, consistindo em erro de procedimento. Pugnou pela reforma da decisão a fim de que seja analisado seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, em caso de indeferimento, seja intimado para o recolhimento do preparo. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. Determinado ao recorrente que comprovasse nos autos o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado, quedou-se inerte, não juntando qualquer documento a ser analisado. Tampouco comprovou nos autos o recolhimento do preparo, nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, razão pela qual o recurso deixou de ser conhecido em razão da deserção. Conforme constou da decisão proferida, somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC.” Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora